Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003210-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

2. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por THALES AUGUSTO DARTORA em face da decisão monocrática deste Relator (ID 182223168) que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida na Ação de Embargos à Execução n. 1013038-45.2022.8.11.0055, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA- SICOOB CREDISUL, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões, alega que a referida decisão não se encontra fundamentada quanto ao julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 489, § 1o, incisos I e V, ambos do CPC/15, fato que impõe, nos termos do art. 11, caput, do CPC/15, e do art. 93, inciso IX, da CF/88, a decretação de nulidade da decisão monocrática recorrida.

Frisa que em nenhum momento foi requerida, por nenhuma das partes, tampouco fora realizada pelo juiz de piso, a referida consulta junto ao sistema Renajud. Tais fatos, unidos à análise detida da decisão recorrida, levam a conclusão de que o Desembargador Relator promoveu a referida consulta junto ao sistema Renajud ex officio, a respeito do qual não se deu ao Agravante a oportunidade de se manifestar.

Defende a inaplicabilidade dos julgados citados do STJ ao presente caso; a impositiva presunção de veracidade incidente sobre a declaração de hipossuficiência; a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; a inequívoca comprovação documental da hipossuficiência do agravante.

Assim, requer, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja dado provimento ao presente recurso a fim de para reformar parcialmente a decisão monocrática — mantendo-se a concessão da gratuidade quanto ao preparo recursal do agravo de instrumento — e assim reformar a decisão de piso, para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante na origem (ID 169245195).

Contrarrazões da parte agravada (ID 180615185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se a agravante quanto à manutenção, por este Relator, do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A Ação principal trata-se de Embargos à Execução ajuizada por THALES AUGUSTO DARTORA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, na qual requereu lhe fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Contudo, o Magistrado a quo, indeferiu o pedido e, por conseguinte, determinou a intimação da parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e pagar as custas iniciais sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Irresignada a parte autora interpôs Agravo de Instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

2. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando o desacerto da decisão e pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento

do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos,

concluiu

pela

inexistência

dos

requisitos

necessários à concessão

da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria

o

reexame

de

fatos

e

provas,

inviável

em

recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado

indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do

acórdão

na

hipótese

em que, apreciando o conjunto probatório, para

fins

de

concessão

da

gratuidade

de

justiça para a pessoa jurídica

e

seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência

das

partes,

cuja

declaração

goza

de presunção relativa

de

veracidade

nos

termos

da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do NCPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na hipótese em comento, a parte deixou de trazer seu último imposto de renda apresentado ao Fisco, tendo apresentado nos autos extratos bancários restritos (existência de conta corrente registrada em nome do agravante em outras duas instituições financeiras, a teor do documento acostado no ID 103367755, dos autos da ação de execução n. 1010099-92.2022.8.11.0055), holerite no qual indica o recebimento de benefício no montante de R$ 1.071,03, bem ainda extrato bancário e pendências financeiras junto ao Serasa.

Não obstante referida documentação, verifica-se pelos autos da execução movida em seu desfavor, que o agravante é qualificado como produtor rural, aliado ao fato de que foram localizados 10 veículos registrados em seu nome junto ao sistema Renajud, não se compatibilizando com a condição de uma pessoa economicamente hipossuficiente, entre eles:

HYUNDAI/hb20 10m SENSE ANO/MODEL 2020

HONDA/NXR 160 BROS ANO/MODEL 2016

HONDA/NXR 150 BROS ES ANO/MODELO 2013

R/FEDERAL LG ANO/MODELO 2013

HONDA/NXR 150 BROS ESD ANO/MODELO 2012

MMC/L200 TRITON 3.2 ANO/MODELO 2011

M. BENZ/L 1218 ANO/MODELO 2004

VW/GOLF GENERATION ANO/MODELO 2004

M.BENZ/L 1218 ANO/MODELO 1993

Ora, é evidente que o apelante não é pobre nos termos da Lei.

Dessa forma, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Anota-se, que só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Na hipótese, como dito, o apelante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte agravante, não há como conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI no 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, J. 30/04/2014)

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o apelante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte Agravante, a decisão não merece reparos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal.

Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte agravante, nada impede que, munidos de provas cabais de sua incapacidade financeira, comprove seu estado de miserabilidade e abra ao juiz natural a possibilidade de reavaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PRETENDIDA PELA AGRAVANTE (PESSOA JURÍDICA). PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. "Em se tratando de pessoa jurídica, deve o magistrado, visando a constatação da carência de recursos a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, ponderar as peculiaridades da situação financeira da empresa no momento da formulação do pedido, examinando, entre outros fatores, a sua inatividade, balancetes mensais etc. Ademais, a teor do enunciado pela súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. Na espécie, infere-se do caderno processual ter o supermercado agravante colacionado documentos que demonstram a auferição de lucro e ativos em valores relevantes. Assim, diante da ausência de provas aptas à demonstração da incapacidade econômico-financeira da parte requerente, a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade é medida impositiva"( Agravo de Instrumento n. 5003303-30.2019.8.24.0000, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-6-2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - APL: 05001398320108240038, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1.670.585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado. 3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Por outro lado, é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação prévia, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. 5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas indicados.” (STJ - AgInt no AREsp: 1995577 RS 2021/0323955-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que impliquem concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024